Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-30.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011063-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA VITORIA LTDA - CNPJ: 28.477.125/0001-26 (APELADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE GASPAROTTO BLOS - CPF: 068.907.141-80 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO.
I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ALUNO-APRENDIZ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTOESCOLA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Yelum
Seguros S.A. contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, reconheceu a ilegitimidade passiva do condutor aprendiz e atribuiu exclusivamente à autoescola a responsabilidade pela indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o aluno-aprendiz que conduzia o veículo no momento do acidente possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; e (
ii
) estabelecer se a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente à autoescola, com fundamento na responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aluno-aprendiz não possui plena autonomia sobre a condução do veículo, estando sob supervisão e controle direto do instrutor credenciado, nos termos do art. 158, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A responsabilidade objetiva da autoescola decorre do risco inerente à atividade de formação de condutores, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a autoescola responde pelos danos causados durante a aula prática, salvo prova de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso concreto, a prova oral confirmou que o instrutor autorizou a manobra e não utilizou os mecanismos de controle disponíveis no veículo para impedir a colisão, evidenciando falha na prestação do serviço.

A imputação de responsabilidade ao aluno-aprendiz seria incompatível com a natureza do processo de aprendizagem, que é um período supervisionado de adaptação às normas de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O aluno-aprendiz que conduz veículo durante aula prática de direção não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de acidente de trânsito, pois a condução ocorre sob supervisão direta do instrutor credenciado.

A autoescola responde objetivamente pelos danos causados durante as aulas práticas de direção veicular, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo prova de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CTB, art. 158, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1019587-32.2022.8.26.0224, Rel. Pedro Baccarat, j. 14.03.2024; TJ-MG, AC nº 10271060507123001, Rel. Octávio de Almeida Neves, j. 29.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

YELUM SEGUROS S.A.
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos da
ação de ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito, que move em face de
VITOR HENRIQUE GASPAROTTO BLOS
e

AUTOESCOLA
VITORIA LTDA.
:

a) declarou a ilegitimidade passiva do requerido Vitor e julgo
u
extinto o feito com relação a ele, nos termos do artigo 485, VI do CPC;

b) condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios,
que fixou em 10% do valor da causa;

c) julgou
procedente os
pedidos formulados na inicial,
com relação ao outro requerido
e o
condenou
ao pagamento a título de indenização por danos materiais
no valor
de R$ 16.916,73,
com
juros de 1% ao mês e correção monetária
a
partir do pagamento ao segurado
; e

d
) condenou o requerido
ao pagamento d
e
custas, despesas processuais e verba honorária,
que
arbitr
ou
em 15% sobre o valor da

condenação
.

Em suas razões, a parte apelante defende a reforma da sentença
quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do condutor do veículo V1, uma vez que ele admitiu expressamente que dirigia o automóvel no momento do acidente, o que, por si só, evidencia sua responsabilidade.

Argumenta que a decisão equivocadamente confundiu ilegitimidade passiva com mérito e afastando a responsabilidade do condutor com base na relação contratual entre ele e a autoescola, relação essa que não altera sua condição de parte legítima para responder pela demanda.

Defende que as provas produzidas demonstram que o veículo causador do acidente era conduzido pelo segundo apelado, o que preenche as condições da ação e afasta a tese de ilegitimidade passiva.

Acrescenta que os apelados não quitaram os danos extrajudicialmente e foram os únicos responsáveis pelo sinistro, razão pela qual devem arcar com os ônus
da

sucumbência.

No mérito, aduz que a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos ao veículo segurado deve recair solidariamente sobre os apelados, conforme previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, visto que a decisão recorrida expressamente reconheceu que o acidente decorreu do fato de que o condutor do veículo V1 avançou a sinalização de parada obrigatória, provocando a colisão.

Assevera que a
tese de que o condutor
se encontrava
em processo de aprendizagem e, por isso, não poderia ser responsabilizado, não afasta o dever de reparar os danos causados, pois sua condição de aluno não o exime da responsabilidade pelos próprios atos
e entende que a
responsabilidade solidária entre condutor e proprietário do veículo causador do acidente deve ser reconhecida,
já que
ambos concorreram para o
evento danoso.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
263189815
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se o condutor do veículo V1 (Vitor Henrique Gasparotto
Blos
) possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito e se
há responsabilidade solidária entre ele e a Autoescola Vitória Ltda. pelos danos materiais reclamados pela seguradora apelante
.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque a
sentença recorrida corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo requerido,
Vitor Henrique Gasparotto
Blos
e extinguiu o feito em relação a ele, nos termos do
art.
485, VI, do
CPC
, pois a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente à Autoescola Vitória Ltda., fornecedora do serviço de formação de condutores.

Esse
entendimento está em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que impõe ao prestador de serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

A decisão fundamentou-se na premissa de que o aluno-aprendiz não possui plena autonomia sobre a condução do veículo, estando sempre sob supervisão e controle do instrutor
, cuja
circunstância afasta a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
já que
a condução do veículo não era realizada de maneira independente, mas dentro do contexto de um treinamento supervisionado.

Sobre o assunto, o
Código de Trânsito Brasileiro, em seu
art.

158, II
, dispõe que veículos destinados à aprendizagem devem ser conduzidos sob a orientação de um instrutor credenciado
:

“
Art. 158. A aprendizagem só poderá realizar-se:

I -
nos
termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito;

II -
acompanhado
o aprendiz por instrutor autorizado
”.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o instrutor tem a obrigação de intervir sempre que necessário para garantir a segurança da condução do aluno, utilizando, se necessário, os mecanismos de controle do veículo.

No caso, o próprio aluno declarou que a manobra que resultou no acidente foi realizada com a autorização do instrutor, o que indica que a decisão sobre o momento de prosseguir no cruzamento não foi tomada isoladamente pelo aprendiz, mas sim sob orientação direta da autoescola, por meio de seu preposto.

Portanto, a
responsabilidade da autoescola decorre do risco inerente à atividade de formação de condutores, sendo que a própria jurisprudência reforça que o fornecedor desse serviço responde objetivamente pelos danos causados durante as aulas práticas de direção veicular.

A jurisprudência
consolidou
o
entendimento

ao afirmar que a responsabilidade da autoescola prescinde da comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano para configurar o dever de indenizar:

“
Ação indenizatória. Acidente sofrido durante aula prática para obtenção da carteira de habilitação de motocicleta. Responsabilidade objetiva atribuída à prestadora de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Caberia à Autoescola comprovar culpa exclusiva da vítima, mas disso não fez prova. Recurso desprovido
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1019587-32.2022.8.26.0224 Guarulhos, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 14/03/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)
.

“
APELAÇÃO CIVÍL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - QUEDA - ACIDENTE DE MOTO - AUTOESCOLA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Diante da não aplicação do sistema de segurança e prevenção da autoescola, pela queda ocorrida em face do não acompanhamento adequado à aluna durante aula de direção, caracteriza-se fortuito interno, uma vez que inerente à atividade exercida, estando dentro da margem de previsibilidade e do risco de sua atividade, com responsabilidade objetiva da autoescola
”
(TJ-MG - AC: 10271060507123001 Frutal, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 29/09/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)
.

Além disso, a
sentença
destacou corretamente que o veículo utilizado na instrução era equipado com manetes de freio, que deveriam ser acionados pelo instrutor para evitar a colisão
e o
fato de o instrutor não ter feito uso desse mecanismo de segurança reforça que a falha não decorreu da condução do aprendiz, mas sim da omissão do profissional responsável por sua supervisão.

Essa falha na prestação do serviço, portanto, é de responsabilidade exclusiva da autoescola, e não do aluno, que apenas seguia as instruções recebidas durante a aula.

Assim, o
juízo de origem concluiu acertadamente que não há como exigir do aluno as cautelas próprias de um condutor experiente, uma vez que o processo de aprendizagem
é
inerentemente um período de treinamento e adaptação às normas de trânsito. Seria desarrazoado e contrário ao próprio objetivo
das
aulas práticas imputar ao aprendiz a responsabilidade exclusiva por um acidente ocorrido enquanto ele dirigia sob a orientação direta de um profissional habilitado e credenciado.

A responsabilidade objetiva da autoescola somente poderia ser afastada se ficasse demonstrado que o acidente decorreu de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, conforme previsto no
art.
14, §3º, do
CDC, o que não ficou demonstrado nos autos. Ao
contrário, a prova oral colhida na instrução processual demonstrou que o instrutor autorizou a manobra e não utilizou os mecanismos de controle disponíveis para
impedir o acidente, o que reforça a falha na supervisão e o consequente dever de reparação por parte da autoescola.

Ante o exposto,
NEGO PROVIM
ENTO ao recurso
e, por consequência,
MAJORO os honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, de
15%
para 20%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025